Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-77.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005565-77.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais

– CONSÓRCIO – INADIMPLENCIA - DESPESAS COM COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As despesas com eventuais cobranças judiciais ou extrajudiciais devem ser suportadas pela parte que incorreu em inadimplência contratual
.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1005565-77.2016.8.11.0003

Apelante
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Apelado
: FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, proposta por
FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO
em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu restitua ao autor o valor de R$507,05, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigido pelo INPC desde a data do pagamento indevido. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Apelação
(Id 58931464):
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, ao argumento de que a cobrança decorre de encargos e despesas contratuais decorrentes de procedimentos de cobrança frente a inadimplência do autor.

Pugna pelo provimento do recurso ou, alternativamente, redução dos honorários advocatícios de R$2.000,00 para R$800,00.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 58931469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1005565-77.2016.8.11.0003

Apelante
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Apelado
: FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, proposta por
FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO
em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu restitua ao autor o valor de R$507,05, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e corrigido pelo INPC desde a data do pagamento indevido. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Narra o autor que em 16.08.2015 adquiriu um consórcio junto à apelante no grupo de nº 8958, cota 123, onde ofertou lance superior a 30% do valor do bem e foi contemplado.

Acrescenta que incorreu no atraso de 04 parcelas, por conta de problemas de saúde na família e situação de desemprego. Alega que buscou o apelante para quitar as parcelas em aberto quando tomou conhecimento que além das parcelas em aberto teria despesas com cobrança no importe de R$507,05. Após diversas tentativas de rever a cobrança interpôs a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou,
alternativamente, redução dos honorários advocatícios de R$2.000,00 para R$800,00
.

Pois bem.
Verifica-se que o autor reconhece sua inadimplência e busca a regularização do débito, no entanto, deu causa as despesas administrativas necessárias à liquidação da demanda.

De maneira que não há falar em irregularidade na cobrança dos encargos que perfazem o valor de R$507,05, porquanto previstos em contrato.

Nessa linha:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Consórcio de imóvel.
Atraso no pagamento de quatro parcelas. Encaminhamento da dívida para empresa terceirizada de cobrança.
Acordo com relação a três parcelas, permanecendo uma pendente. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova de recursa injustificada de recebimento da dívida – Art. 539 CPC. O próprio autor reconhece que pagou apenas três parcelas, restando uma vencida. Ausência de prática de ato ilícito pela ré que agiu no exercício regular de direito ao cobrar dívida vencida, com inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme previsão contratual.
Para a quitação integral da dívida, cabia ao apelado efetuar o pagamento do valor principal acrescido de juros, multa e despesas administrativas com a cobrança, que ocorreu por sua causa
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003733-97.2018.8.26.0010; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Como se vê, a tese da apelante de que agiu no exercício regular do seu direito se sustenta e é o caso de provimento do recurso.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020